Tribunal: TJSP
Processo: 2290898-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante sócio da pessoa jurídica executada – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Benesse não concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Bloqueio de numerário - Alegada impenhorabilidade por se tratar de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante sócio da pessoa jurídica executada – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Benesse não concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Bloqueio de numerário - Alegada impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial - Ausência, entretanto, de prova da alegada origem - Decisão mantida - Agravo improvido.